Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711297-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: A MASSA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE SOUSA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0018736-66.2015.8.07.0003, que indeferiu o pedido de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD com utilização da funcionalidade “teimosinha”. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de processo suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, que o exequente requer novas consultas aos sistemas eletrônicos do juízo. O credor não trouxe aos autos qualquer indício da alteração da situação econômica do devedor. Não é suficiente a assertiva de longo período decorrido após constrição anterior para que seja reiterada a ordem de bloqueio. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Esse é o entendimento que vem se consolidando no e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1326500, 07520794520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não admite pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Indefiro, ainda: A inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. A consulta ao sistema SNIPER para localização de bens, por falta de utilidade ou efetividade. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores/executados, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor/exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. A consulta ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - porquanto não se presta a buscar patrimônio expropriável do devedor. O referido sistema foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Nesse sentido: TJ-DF 07182296320218070000 1421928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022. A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), intermediado pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC) via site https://www.penhoraonline.org.br (Acórdão 1107704, 07045769620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), uma vez que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Adianto, em razão da prerrogativa de requisição deferida aos Defensores Públicos (art. 44, X, da Lei n. 80/94) , a parte patrocinada pela Defensoria também não depende do Juízo para consulta ao sistema. Por fim, quem litiga sob o pálio da gratuidade da justiça pode obter as informações sem auxílio do Juízo, com isenção de emolumentos, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC; A intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, porque tais medidas têm se mostrado ineficazes e dispendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais; A expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito (Acórdão TJ-DF 0745795-16.2023.8.07.0000 1816794, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024). A penhora de salário, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. A consulta junto à Receita Federal, sobre a eventual existência de declaração de operações imobiliárias (DOI). Foram realizadas pesquisas em todos os sistemas do juízo, inclusive no sistema INFOJUD, em que estão relacionados, entre outros dados, os bens e direitos de propriedade do declarante. A declaração de bens e rendimentos a que a parte exequente teve acesso é suficiente para conhecimento acerca da existência de imóveis, não havendo justificativa de nova busca com a mesma finalidade. Ademais, a busca por imóveis deve se diligenciada pela parte junto aos cartórios competentes, ressalvada o caso de gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 100334048.” Inconformado, o demandante recorre. Conforme narrado nas razões recursais, o agravante relata que, embora tenham sido realizadas diligências anteriores via SISBAJUD, Infojud e Renajud, não houve êxito na localização de bens da parte executada. Requereu nova consulta por meio da funcionalidade “teimosinha”, com o objetivo de localizar ativos financeiros eventualmente existentes, o que foi indeferido pelo juízo de origem. O fundamento jurídico utilizado pelo recorrente encontra-se, principalmente, nos arts. 4o, 6o, 139, IV e V, e 789 do Código de Processo Civil, bem como nas diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Justiça acerca da funcionalidade “teimosinha” no sistema SISBAJUD. Sustenta o agravante que a negativa da medida viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo, além de afrontar o seu direito à tutela executiva. Ao final requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD em nome da agravada, com utilização da ferramenta “teimosinha”, visando ao bloqueio de ativos financeiros até a satisfação integral do débito. Preparo no ID 70123407. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator